Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738477-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO SAMIR RIBEIRO, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0018013-19.2016.8.07.0001, movida em desfavor de ANDREA CURIA DE MELO CABRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada. Fundamentou que (pp. 15/16, ID31164159): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID107683286. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID78303731. Sem prejuízo, aguarde o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro de no 0734536-26.2020.8.07.0001, para, então, decidir a destinação do valor de R$ 6.058,55, transferido para este feito executivo pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0733637-62.2018.8.07.0001 (ID94974560).” Nas razões do recurso, o agravante relata que as pesquisas de bens em nome da executada foram infrutíferas. Diante disso, foi realizada pesquisa Infojud, cujo resultado demonstrou que a devedora declarou ter recebido do Governo do Distrito Federal, no ano de 2020, o total de R$182.069,97. Acrescenta que, segundo o portal da transparência, a devedora recebe mensalmente R$10.726,50 líquidos, sendo que, somente em janeiro de 2021, auferiu a quantia líquida de R$22.493,40. Argumenta que, diante da recusa de pagamento e de indicação de bens à penhora pela parte executada, resta clara a possibilidade de desconto mensal de parte dos proventos recebidos pela devedora. Afirma que se trata de medida excepcional, tendo em vista todas as diligências infrutíferas realizadas e ausência de interesse da executada em cumprir com sua obrigação. Discorre que, enquanto a penhora de parte do rendimento da executada não será prejudicial a sua manutenção digna, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a medida constritiva, coloca em risco a satisfação executiva, tendo em vista que não há outros meios cabíveis para que o agravante receba seu crédito. Sustenta ser necessário praticar o princípio da efetividade da satisfação executiva, que prevê que o Judiciário deve se valer de todos os meios existentes para a efetividade e utilidade do processo executório, o que torna extremamente razoável a penhora de parte mínima do rendimento da agravada. Ressalta que o STJ firmou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no CPC pode ser mitigada para atingir percentual da remuneração hábil para quitar a dívida, sem prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende que a penhora de 35% dos proventos líquidos da devedora (R$10.726,50), totalizaria apenas R$3.754,27, restando ainda valor significativamente alto para a executada se manter. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que para que seja determinado o desconto mensal de 35% (ou outro percentual que se entenda cabível) da remuneração da agravada até decisão definitiva do Colegiado. Postula, no mérito, a confirmação da liminar (ID31162997). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 31164167/31164168). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada em 2016, fundada no inadimplemento de contrato de locação, pela qual o agravante busca o pagamento da dívida atualizada de R$201.917,38 (IDs 31163002 e 31164161). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, de acordo com o documento de ID85584030, obtido por intermédio do portal de transparência, a executada é Agente de Polícia / PCDF, tendo auferido, no mês de setembro/2021, a remuneração líquida de R$10.726,50. Observa-se, em uma análise preliminar, que a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo ativo poderá implicar no arquivamento provisório dos autos originários com base no art. 921, §1o, CPC. DEFIRO o pedido liminar para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, sem possibilidade de levantamento pelo exequente, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator